Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO EM 15% DO RENDIMENTO BRUTO, DEDUZIDOS OS COMPULSÓRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERIFICADOS. SEM ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONSTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora ajuizou ação de alimentos em face do ex-cônjuge, tendo sido fixado o percentual de 15% dos rendimentos salariais brutos do agravante, deduzidos os compulsórios (imposto de renda e previdência social).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir a possibilidade de revisão dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge, considerando alegações de ausência de necessidade da alimentanda e impossibilidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e temporária, fundado no art. 1.694 do Código Civil, no princípio da solidariedade e no dever de mútua assistência.
5. Em regra, os alimentos têm caráter excepcional e transitório, mas podem ser prorrogados ou até mesmo fixados por prazo indeterminado em casos de: a) idade avançada do alimentando; b) incapacidade laborativa; c) longo período de dedicação exclusiva ao lar e à família; d) dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. 5.1. Nesse sentido: “(...) 9. Em regra, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, suficiente para assegurar ao alimentando tempo hábil para o reingresso no mercado de trabalho. Excepcionalmente, admite-se a manutenção do pagamento por prazo indeterminando nas hipóteses de (I) incapacidade laborativa; ou (II) impossibilidade de inserção no mercado de trabalho; ou (III) impossibilidade de adquirir autonomia financeira. (...)” (REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 19/5/2025).
6. Com efeito, a partir da análise dos autos, constata-se não ter o agravante logrado êxito em instruir adequadamente o presente recurso, por haver deixado de apresentar documentação mínima e indispensável à comprovação dos fatos alegados, comprometendo, assim, a formação do juízo de plausibilidade necessário à apreciação do pleito formulado nesta sede de agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "(...) 6. A fixação dos alimentos provisórios no percentual de 15%, no caso dos autos, incluindo a manutenção do plano de saúde em favor da agravante, revela-se medida adequada, proporcional e em conformidade com os princípios da razoabilidade. 7. A análise aprofundada sobre a necessidade da agravante e a real capacidade contributiva do agravado exige cognição exauriente e produção de provas na ação de alimentos, não sendo a via recursal adequada para tal exame."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, art. 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Cível, AGI APC 0705472-95.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 02/06/2025; TJDFT, APC 0751181-90.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 08/04/2025.